Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que não houve intimação pessoal para suprir a falta, nos moldes do artigo 485, § 1o, do CPC, e que seria necessária intimação via Aviso de Recebimento (AR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da intimação pessoal do autor por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição passível de embargos de declaração ocorre quando há incongruência interna no julgado, seja entre os fundamentos e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento. No caso concreto, essa incongruência não se verifica.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da intimação pessoal e fundamentou que a intimação eletrônica do autor, cadastrado como parceiro eletrônico do Tribunal é considerada válida para fins do artigo 485, § 1o, do CPC, conforme artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.
5. O embargante busca rediscutir o mérito do julgado sob o pretexto de esclarecer contradição, o que não se admite em sede de embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado não caracteriza vício sanável por esse recurso.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.404.796/SP) estabelece que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é suficiente para efeito de pré-questionamento, ainda que sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. A contradição apta a justificar embargos de declaração exige incongruência interna no acórdão, não sendo suficiente a mera divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte.
2. A intimação eletrônica realizada nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, quando o destinatário é parceiro eletrônico do Tribunal, é considerada intimação pessoal para os fins do artigo 485, § 1o, do CPC.
3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, inc. III e § 1o, 270, 272, 246, § 1o, e 1.025; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 9o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, Acórdão no 1719219, PJe 0704555-15.2017.8.07.0014, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 05.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1898489, PJe 0716134-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 16.08.2024.